Tribunal: CARF
Processo: 15504.721711/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721711/2019-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.928 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO.
O pagamento em valor maior que o devido, efetuado por meio de DARF,
poderá ser requerido pelo sujeito passivo mediante utilização do Pedido de
Restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 8/11, ano-calendário 2016, que reduziu o valor a restituir, em virtude de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos declarados como isentos por
moléstia grave – não comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista ou
reformado ou não comprovação da retenção do imposto de renda na fonte sobre rendimentos
isento. Glosa do valor de R$ 7.910,90, referente à fonte pagadora Banco do Brasil (IRRF de R$
3.704,50).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721711/2019-36
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.928 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721711/2019-36

Em impugnação apresentada à fl. 3, o contribuinte esclarece que o imposto foi
recolhido em DARF com código 0211, por isso não consta na DIRF da fonte pagadora, eis que
recolhido como complemento do IRPF apurado na declaração de ajuste anual original.
A DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 03-087.138
de fls. 41/44.
Consta do voto do Acórdão de Impugnação que o valor de R$ 7.910,90, recolhido
em 25/4/2017, com código 0211 se refere a imposto apurado na declaração original enviada em
5/4/2017. Informa a DRJ que é competência do órgão de origem orientar o contribuinte sobre a
forma de restituição do valor.
Cientificado do Acórdão em 27/11/2019 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 46), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 16/12/2019, fls. 49/50, que contém, em síntese:
Informa que apresentou DIRPF na qual foi apurado imposto a pagar de R$
7.910,90, recolhido em DARF código 0211. Com o advento do Ato Declaratório PGFN no 5, de
22/11/2016, os rendimentos de aposentadoria de portador de moléstia grave passaram a ser não
tributáveis.
Em seguida, apresentou retificação à declaração, somando o valor recolhido em
DARF e aumentando o imposto a restituir. Que este valor foi recolhido como complemento e
não como antecipação estando errada a decisão de primeira instância.
Conclui que se o valor recolhido é resultante de tributos sobre rendimentos
isentos, ele é restituível.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Sobre a dedução do imposto complementar recolhido, a Lei 9.250/95 assim
dispõe:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
[...]
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (grifo
nosso)
Na declaração retificadora, fls. 24/29, vê-se que o contribuinte somou o valor
recolhido em DARF ao IRRF da fonte pagadora Banco do Brasil, passando o valor realmente
retido de R$ 3.704,50 para R$ 11.615,40 (diferença de R$ 7.910,90).
Assim, correta a glosa efetuada pela fiscalização, pois considerou o valor
efetivamente retido pela fonte pagadora Banco do Brasil.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.928 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721711/2019-36

No acórdão recorrido consta o esclarecimento que o pedido de restituição deve ser
efetivado na DRF de origem.
A restituição do valor dito como recolhido indevidamente deve ser feita em outro
procedimento e não na forma como realizada pelo contribuinte, com envio de declaração
retificadora, adicionando o valor como se tivesse sido retido na fonte.
Não é competência da DRJ apreciar pedidos de restituição em primeira instância,
muito menos do CARF.
Conforme Instrução Normativa RFB no 1300/2012, vigente à época dos fatos, o
pedido de restituição deveria ser efetuado mediante utilização do "Pedido de Restituição",
encaminhado à DRF:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS,
nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
[...]
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
[...]
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP). (grifo nosso)
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento será
formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante
do Anexo I a esta Instrução Normativa, ou mediante o formulário Pedido de Restituição
de Valores Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II a
esta Instrução Normativa, conforme o caso, aos quais deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
[...]
§ 5o A restituição do imposto sobre a renda apurada na DIRPF reger-se-á pelos atos
normativos da RFB que tratam especificamente da matéria, ressalvado o disposto nos
arts. 10, 13 e 14.
Portanto, o procedimento errado foi do sujeito passivo, que ao verificar o
pagamento espontâneo a maior que o devido deveria ter utilizado o programa Pedido de
Restituição (PER/DCOMP) e não enviado declaração retificadora da forma como foi feito, que
substituiu a originalmente entregue, causando todo o procedimento de lançamento efetuado e
todo o tempo e trabalho despendido com sua análise.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.928 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721711/2019-36

Fl. 60
DF CARF MF
Original